Tribunal: STF
Processo: HC 60728
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. INFLUENCIA NOS JURADOS.
DESAFORAMENTO PARA OUTRA COMARCA.
O FATO DE A GENITORA DA VÍTIMA, ALIAS PESSOA SIMPLES E RESIDENTE EM
OUTRA COMARCA, TER PROCURADO ALGUNS JURADOS PEDINDO-LHES QUE
CONDENASSEM OS REUS NÃO E RAZÃO SUFICIENTE PARA QUE SEJA REALIZADO
EM OUTRA COMARCA O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
NÃO SÓ SÃO 150 OS JURADOS, COMO, FORMADO O CONSELHO DE SENTENÇA,
PODERA HAVER IMPUGNAÇÃO DE JURADOS, COMO PREVE A LEI ADJETIVA PENAL,
E ATÉ 3 SEM SEQUER HAVER NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DOS MOTIVOS DA
RECUSA.